Tribunal: TJSP
Processo: 2074464-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2074464-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante LUCYANA
FANTINATTI e Paciente RENATO ALVES DA SILVA, é impetrado MM. JUIZ DE
DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA BARRA FUNDA - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem para determinar que se regularize a guia de recolhimento do
Paciente com a maior brevidade possível.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074464-63.2020.8.26.0000 -Voto no 17856
2
Habeas Corpus no 2074464-63.2020
Impetrante: Lucyana Fantinatti
Paciente: Renato Alves da Silva
Juízo: 2a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo
Voto no 17856
HABEAS CORPUS
Execução - Guia de
recolhimento Expedição Guia rejeitada
Pedido de prisão domiciliar em razão do
coronavírus Falta de negativa do juízo de
origem Supressão de instância - Processo
de execução não cadastrado
Ordem
parcialmente concedida para determinar a
regularização da guia de recolhimento com a
maior brevidade possível.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Lucyana Fantinatti, advogada, em favor de
Renato Alves da Silva, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta que o
Paciente foi condenado pelo crime de homicídio simples, se encontra
custodiado, mas até o presente momento não houve expedição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074464-63.2020.8.26.0000 -Voto no 17856
3
guia de recolhimento. Alega, também, que o Paciente é portador de
bronquite crônica, devendo ser beneficiado com a prisão domiciliar
em função da Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que seja deferida a liberdade do Paciente ou a prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 22/24), as
informações foram prestadas (fls. 28/29) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo parcial conhecimento da ordem e, na
parte conhecida, pela concessão para que seja determinada a
regularização e encaminhamento da execução ao E. Juízo
competente (DEECRIM 3a RAJ - Bauru).
É o relatório.
Consultado
os
autos
do
processo
no
0839876-46.1995.8.26.0002 pelo sistema SAJ desta Corte, constata-
se que no dia 29/04/2020 a guia de recolhimento do Paciente foi
rejeitada sob o seguinte argumento:
“Rejeitada a Guia de recolhimento de RENATO
ALVES DA SILVA enviada para: Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
3a RAJ. Motivo: Por gentileza, favor informar por certidão se o
mandado de prisão (proc. no 1201/1995) expedido em 31/07/2002 foi
cumprido, juntando a certidão de cumprimento, pois a certidão
juntada está ilegível. Na hipótese de o mandado de prisão ter sido
cumprido em determinada data, permanecendo o sentenciado preso
por ele e solto pelo cumprimento do alvará de soltura expedido e
cumprido em 06/07/2004, deverá ser lançado evento de prisão
preventiva e alvará de soltura cumprido no HP.”
Dessa forma, a ausência de processo de
execução cadastrado inviabiliza o réu a requerer benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074464-63.2020.8.26.0000 -Voto no 17856
4
referentes à execução da pena, como, por exemplo, a substituição da
pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.
A questão da concessão da prisão domiciliar
por conta do coronavírus é de competência do Juízo da Execuções
Criminais e, não havendo enfrentamento da matéria naquele juízo, a
apreciação por este Tribunal implicaria em supressão de instância, o
que não se pode permitir.
Sendo assim, a ordem deve ser parcialmente
concedida a fim de que o Juízo de origem regularize a guia de
recolhimento do Paciente com a maior brevidade possível para que
ele possa requerer o que de direito referente à execução de sua pena.
Ante o exposto, concede-se parcialmente a
ordem para determinar que se regularize a guia de recolhimento do
Paciente com a maior brevidade possível.
Alberto Anderson Filho
Relator